Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 556/2021 DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO OFERTADA PELA EMPRESA AÉREA. AQUISIÇÃO DE OUTRA PASSAGEM. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PASSAGEM NÃO UTILIZADA. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Resolução 556/2020 da ANAC, com a alteração introduzida pela Resolução 640/2021, autoriza o cancelamento de voos internacionais até 31 de março de 2022 em razão da pandemia Covid-19, ficando excluída a responsabilidade da empresa aérea pelas despesas extras suportadas pelo passageiro.

2. Se o consumidor tomou conhecimento do cancelamento do voo em razão da pandemia Covid-19 em tempo hábil (superior ao período de 24hs), e se lhe foi ofertada a realocação em outro voo, ainda que com maior duração, merece ser mantida a sentença que não reconheceu o dano moral.

3. A indenização determinada na sentença do valor da nova passagem adquirida pelo consumidor exclui a opção pelo reembolso da passagem não usufruída do voo cancelado, pois o ressarcimento de ambas implicaria a prestação de serviço sem custo, configurando enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.